Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. CLÁUSULA GENÉRICA. ANIMAL DE PEQUENO PORTE. PERTURBAÇÃO OU INCÔMODO INEXISTENTES. ABUSIVIDADE. DIREITO DE USO. ART. 1.135 CC. DIREITO DE VIZINHANÇA. DIREITOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para permitir à parte autora a manutenção de seu animal de estimação (cachorro de pequeno porte), no interior de seu apartamento, bem como com ele circular nas áreas comuns do condomínio, sem a incidência de multa, desde que o animal não transite livremente pelos corredores do condomínio no chão, permanecendo no colo da proprietária, ao transitar nas áreas comuns, com focinheira. Igualmente afastou a pena de multa aplicada. Em seu recurso assevera que as normas internas condominiais são taxativas quanto à proibição de criar animais domésticos. Pugna que a sentença recorrida seja reformada para fazer valer as normas internas condominiais impedindo, a existência do animal na dependência do apartamento bem como áreas comuns.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19772918 e 19772920). As contrarrazões não foram apresentadas.

III. O Art. 1.335, Inciso I, do Código Civil Brasileiro assegura ao condômino usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Por sua vez, a Lei 4591/64 preconiza em seu artigo 19 que cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados, umas e outros às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos.

IV. A despeito de previsão condominial que determine restrições aos direitos individuais dos condôminos (ID 19772357 p. 8), estas devem estar em harmonia com a lei civil que assegura ao condômino usar, fruir e livremente dispor das suas unidades, sendo que a criação de animais de pequeno porte é forma de usar a posse da coisa de forma plena.

V. A força cogente da convenção de condomínio que estabelece direitos e deveres recíprocos aos coproprietários encontra limites no ordenamento jurídico vigente e nos princípios sociais da boa-fé objetiva e da função social, devendo os direitos/deveres de vizinhança estarem alinhados aos individuais a fim de não exorbitarem sua esfera de atuação.

VI. A vedação de criação de animais domésticos em convenção de condomínio deve ter por finalidade a preservação do sossego, da salubridade e da segurança dos moradores, devendo ser evitadas as proibições genéricas aos direitos individuais que extrapolem o objetivo da proibição, sob pena de abusividade.

VII. A vedação, pura e simples, de manutenção de animais de estimação em unidade habitacional de condomínio residencial, em consonância com as disposições delineadas na Convenção de Condomínio (ID 19772357 p. 8), se revela abusiva e desproporcional, na medida que interfere na vida privada da parte recorrida, conforme precedente do STJ (REsp 12166 / RJ RECURSO ESPECIAL 1991/0012998-4 Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA).

VIII. Deve ser relativizada a cláusula proibitiva de criação genérica de animal doméstico se a parte recorrente não demonstrou que o animal de estimação pertencente a parte recorrida vem causando perturbação ao sossego dos demais condôminos, ou risco à saúde ou à segurança, barulho excessivo ou algum outro relato inconveniente.

IX. A proibição para a permanência de animal de pequeno porte e saudável que não apresenta comportamento perturbador à vizinhança, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, por não haver violação do sossego, salubridade e segurança dos demais condôminos (CC, art. 1136, IV).

X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.5.